Tribunal: TJES
Processo: 5002492-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002492-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: EDNALDO ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (id. 2531849)..

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IASES
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que deve ser aplicado o índice do TR;
c)
que é impossível a liberação dos valores para saque;
d)
que a sentença merece reforma no que tange a correção monetária;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

Cuidam os autos de recurso inominado em face da sentença proferida nos autos (id.2531842), alegando que a sentença merece reforma, no que concerne ao fator de correção monetária utilizada bem como para observar os requisitos da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

A atualização e remuneração dos valores que deveriam ter sido depositados a título de FGTS é regulada segundo o que dispõe o art. 22 da Lei n.º 8.036/90:

Lei n.º 8.036/90, Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente. § 1º Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa [...].

Embora atualmente
sobrestado
, o Tema/Repetitivo n.º 731 reconhece a eficácia do dispositivo legal acima referido: A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 731).

No que concerne a liberação dos valores para saques, entendo que a demanda possui natureza condenatória de obrigação de fazer, uma vez que, a única possibilidade conferida em lei é a condenação do ente estatal a promover o depósito dos valores a título de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Sendo assim, eventual levantamento da quantia não é alvo de análise judicial, tampouco poderá ser objeto condenatório direto da discussão travada nos autos.

Portanto, reconhecido o direito ao FGTS, caberá tão somente o depósito de tais valores, em conta vinculada do trabalhador, na forma determinada pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Por fim, observo que a sentença merece parcial reforma, somente para que incida à taxa referencial para correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
para no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença somente no que concerne à correção monetária, pela incidência da Taxa Referencial – TR (art. 22 da Lei n.º 8.036/90)

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEPÓSITO VINCULADO EM CONTA DO TRABALHADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.